Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718571-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CEZE - ADVOCACIA E CONSULTORIA EXECUTADO: AGOSTINHO STORQUIO D E S P A C H O Manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento do presente feito, considerando que o cumprimento de sentença no 0713462-81.2018.8.07.0001, referido no despacho de ID 30098710, foi extinto pelo pagamento. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora